Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745610-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO AGRAVADO: FAGNER DE SOUSA SANTOS, TATIANE SILVA DAS VIRGENS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto o agravante, Joaquim de Matos Branquinho, tenha comprovado o recolhimento do preparo (Ids 52727460 e 52727461) no dia 24/10/2023, às 11h01, não o fez no ato de interposição do recurso, que se deu no dia anterior, 23/10/2023, as 23h11 (Id 52716429). Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora